Tribunal: TJSP
Processo: 0000403-72.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Ameaça e agressões contra esposa, provocando-lhe lesões – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Condenação e penas mantidas quanto às lesões e à ameaça – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000403-72.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante JOSE PINTO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
2
VOTO no 3396
Apelação no 0000403-72.2018.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra 2a Vara Judicial
Apelante: José Pinto de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Ameaça e agressões
contra esposa, provocando-lhe lesões
Materialidade e
autoria
suficientemente
comprovadas
nos
autos

Condenação e penas mantidas quanto às lesões e à ameaça
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por José Pinto
de Oliveira contra a r. sentença de fls. 97/99, pela qual foi julgada
procedente a ação penal, para o fim de declará-lo incurso no art. 129, §
9o e no artigo 147, caput, ambos do Código Penal, condenando-o à pena
de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial
aberto.
Inconformado, apela o acusado (fls. 107/113),
buscando sua absolvição, ante a ausência de dolo em ambos os delitos e,
no que tange ao crime de ameaça, pela falta de animus intimidatório,
tendo atuado em legítima defesa.
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 128/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
3
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo interposto (fls. 140/147).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 25 de dezembro
de 2017, por volta das 21h00, na rua Ceará, 50, Vila Armazéns Gerais,
na cidade e Comarca de São Joaquim da Barra, o denunciado José
Pinto de Oliveira, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
S.C.S., causando-lhe lesões corporais de natureza leve e a ameaçou, por
palavra e por gesto, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade esta comprovada pelo Boletim
de ocorrência (fls.06/07), pelo laudo de lesão corporal (fls.22/23) e pela
prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é inconteste.
O apelante, na fase inquisitorial, relatou que
conviveu com a ofendida durante dois anos e seis meses. Esclareceu que,
no dia dos fatos, a vítima bebeu muito e, por isso, começaram a discutir,
contudo, não a ofendeu chamando-a de “vagabunda, trambiqueira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
4
égua”. Não a ameaçou de morte e muito menos tentou enforcá-la com as
mãos e torceu seu braço. Lembra que ficou muito nervoso com a
ofendida e discutiram, falando alto um com o outro, mas não houve
nenhum tipo de agressão. O pai dela estava no local e presenciou um
pouco da discussão. Também consumiu bebida alcoólica, mas não
chegou a ficar embriagado e recorda de todos os seus atos.
Em Juízo, declarou que, na data dos fatos a
vítima iniciou uma discussão com ele, e por conta disso ela jogou
cadeiras e avançou em direção sua direção, o que fez com que eles 'se
atracassem'. Esclareceu que apenas se defendeu das agressões. Afirmou
que a vítima tinha um comportamento agressivo, que era agravado pela
ingestão de bebida alcoólica, o que ocorreu na data dos fatos. Declarou
que atualmente a convivência entre eles está pacífica.
Malgrado a aludida versão exculpatória do
acusado, frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou
frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido
de sua não incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
5
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
A ofendida S.C.S., por sua vez, foi categórica
em sua narrativa, fornecendo detalhes da ação criminosa. Deixou claro
que no Natal chamou a atenção do denunciado ocasionando uma
discussão entre eles. No momento, ele estava embriagado, quando
avançou em sua direção para enforcá-la, proferindo xingamentos e a
ameaçando de morte. Afirmou que jogou uma cadeira no apelante para
se defender das agressões. Declarou que atualmente ele melhorou seu
comportamento e, por isso, convivem de forma harmoniosa.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra de vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade
real.
A testemunha Francisco Calixto dos Santos, pai
da ofendida, declarou que as partes entraram em uma discussão na sua
residência, ocasião em que o réu tentou enforcar a vítima, a ameaçou e
proferiu diversos xingamentos. Afirmou que a relação das partes era
conturbada, principalmente quando ingeriam bebida alcoólica, e já
tiveram outras discussões que acabaram em agressões. Declarou que,
atualmente, parece que a relação das partes não apresenta mais tantas
discussões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
6
Vale ressaltar, outrossim, que está comprovado
que a vítima efetivamente sofreu lesões corporais leves, conforme atesta
o laudo pericial de fls. 22/23. Ou seja, a prova técnica coonesta o relato
da ofendida.
A respeito da relevância dos depoimentos das
vítimas, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova,
vale conferir julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AGRESSÃO
PRATICADA
EM
RAZÃO
DO
GÊNERO
DA
VÍTIMA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO
DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em
razão da sua condição de mulher, a competência para o
processamento da ação penal é da Vara especializada, tal como
estabelece a Lei n. 11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias
concluído, com base nos elementos de prova carreados aos autos,
que o crime praticado foi motivado por questões de gênero,
considerando que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade
por ser do sexo feminino, para se chegar à conclusão diversa do
julgado seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático-
probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Este
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na
espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp
936.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito
familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial
relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
7
porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da
convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que
sejam presenciados por outras pessoas. 2. No caso, verifica-se
que as medidas impostas foram somente para manter o dito
agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade.
3. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade
física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto
ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e
razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito
de ir e vir do último. 4. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013)
Assim é de se concluir, que o depoimento da
vítima, em linhas gerais, deve ser levado em consideração, pois firme e
coeso, bem como em consonância com as provas amealhadas nos autos.
Ademais, vem esse depoimento corroborado, inclusive, com o
depoimento da testemunha Francisco que declarou que as partes
entraram em discussão, ocasião em que o réu tentou enforcar a vítima, a
ameaçou e proferiu diversos xingamentos. Assim, nada há, que
enfraqueça o valor probatório das declarações da ofendida.
Com efeito, quanto às ameaças a vítima, à
época dos fatos, representou prontamente contra o acusado (fls. 08), o
que reforça a ideia de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a
sério a intimidação feita pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci,
“Código Penal Comentado”, 13a ed., RT, 2013, p. 742). Tais ameaças
geraram, destarte, efetivo temor, não havendo que se falar, outrossim,
em ausência de dolo específico. Com efeito, o escopo das ações do réu
foi inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
8
Defesa, o fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de
que as ameaças foram proferidas em um momento de descontrole
emocional, provocado pela vítima. Nítido que a conduta de quem, no
âmbito das relações domésticas, ameaça outras pessoas de morte está
longe de ser irrelevante ou insignificante, anotando-se que a ameaça
configura crime formal, que independe de dano concreto.
Além disso, dada a natureza formal do crime de
ameaça, convém destacar o firme posicionamento dos tribunais de que o
estado de ira/cólera do autor não é capaz de afastar, por si só, o dolo da
conduta.
Nesse sentido:
Cumpre anotar, por oportuno, que o descontrole
emocional, 'explosão de momento', não tornam
impossível a configuração da infração, mesmo
porque, delito formal, ele se consuma com a
intimidação,
irrelevante
estivesse
ou
não
o
ameaçador fora de seu estado normal (TJSP,
Apelação n. 0003719-70.2011.8.26.0659, Rel. Des.
Roberto Solimene, 9a C.Crim. TJ/SP, julgado em
13.08.2015
“(...) ao contrário do alegado no apelo, o estado de
ira, nervosismo ou exaltação do agente não
descaracteriza o crime, despiciendo que é ânimo
calmo e refletido por parte do agente, haja vista que
tal não é elementar do tipo (TJSP, Apelação n.
0018401-14.2012.8.26.0071 Rel. Des. Ivan Sartori
4a CCrim. TJ/SP, julgado em 11.08.2015)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
9
Note-se que nas razões recursais se procura
sustentar que o acusado apenas se defendeu das agressões partidas pela
vítima, acenando-se, até mesmo, com uma suposta legítima defesa.
Porém, tal versão perde a credibilidade não só ao ser comparada com as
palavras da vítima, mas também em razão das lesões verificadas no
exame pericial, com confirmação técnica dos ferimentos sofridos pela
vítima, típicos, como dito, de quem sofre agressão.
De qualquer forma, mesmo que se admita, ad
argumentandum, que como alegado a vítima, jogou uma cadeira no
acusado para se defender da agressão (ela sustenta que só o fez depois de
agredida inicialmente), é evidente que, ainda assim, a reação deste não
teria sido proporcional, nem revestida da devida moderação. Tem-se,
enfim, que o acusado provocou na ofendida comprovadas lesões, sem
demonstração de que agiu nos limites do necessário para repelir injusta
agressão.
Assim, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer
excludente de ilicitude, cuja prova era ônus defensivo.
Prevalece a conclusão de que a hipótese
concreta se subsume às figuras descritas nos artigos 129, § 9o, e 147,
ambos do Código Penal, pois ofendeu a integridade corporal de sua
companheira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 22/23,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-72.2018.8.26.0572 -Voto no 3396
10
bem como a ameaçou, afirmando a intenção de lhe causar mal injusto e
grave, com configuração de violência contra mulher.
A pena e regime foram devidamente analisados
e fundamentados, observando que não houve insurgência da defesa
quanto à ambos, razão pela qual se torna despicienda a apreciação de tal
matéria
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se intacta a r. sentença proferida
em 1a Instância.
FÁTIMA GOMES
Relatora